Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0747400-94.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 175316742 dos autos originários n. 0716737-10.2020.8.07.0020), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores oriundos de participação nos lucros. Eis o teor da decisão agravada: Rejeito a impugnação de ID 169395125, seja pela ausência de nulidade de intimação, seja pela ausência de excesso à execução. Pontua-se que a mera inscrição de penhora no rosto dos autos em desfavor do Executado não tem o condão de, efetivamente, garantir a satisfação do crédito exequendo e, por conseguinte, suspender a presente execução. Acrescento, por fim, que eventuais dificuldades financeiras alegadas pelo Executado não têm o condão de autorizar a suspensão do feito executivo, inclusive no que concerne ao aperfeiçoamento da penhora da PLR auferida junto ao empregador. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 174777738. O EXECUTADO-AGRAVANTE suscita nulidade da penhora por falta de intimação pessoal, conforme dispõe o art. 841, §2o, do CPC. Alega excesso de execução, tendo em vista a penhora no rosto dos autos no 0086383-94.2009.8.07.0001, que trata de leilão dos direitos aquisitivos do imóvel do agravante. Aduz que “a penhora no rosto dos autos é suficiente para garantia da dívida, estando os autos em referência em fase de leilão do apartamento, cujo resultado será destinado inicialmente para pagamento das dívidas de condomínio e do financiamento”. Afirma que a execução deve prosseguir de modo menos gravoso para o executado, na forma do art. 805 do CPC. Argumenta que “a situação financeira do Agravante é extremamente delicada, tendo a penhora da PLR praticamente suprimido toda sua renda e meio de subsistência”. Salienta que todo seu salário está comprometido com financiamentos, adiantamentos e empréstimos. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Todavia, a participação nos lucros e resultados trata de bonificação de natureza indenizatória, com caráter eventual e dependente do desenvolvimento de funções laborais, que, nos termos do art. 7o, inc. XI, da CF, não está vinculada ao salário ou remuneração habitualmente recebida pelo trabalhador, não havendo falar, portanto, em impenhorabilidade das verbas recebidas sob tal rubrica, à luz do disposto no art. 833, inc. IV, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. POSSIBILIDADE. 1. Valores decorrentes de participação em lucros e resultados de empresa são desvinculados da remuneração (art. 7o, inciso XI da Constituição Federal). 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados pelo devedor são passíveis de penhora, haja vista que, dada sua natureza indenizatória, não revelam natureza salarial que atraia a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, podendo ser penhorado. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0704550-25.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 11/5/2023, PJe 23/5/2023) No caso em exame, foi deferida penhora de participação nos lucros e resultados (id. 115848038 na origem). O agravante suscita nulidade da constrição por falta de intimação pessoal, na forma do art. 841, §2o, do CPC. Sucede que a intimação prevista no aludido artigo reputa-se realizada “quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo” (art. 841, § 4o), desrespeitando a exigência do parágrafo único do art. 274. Sobre a matéria, leciona a doutrina: Consumada a penhora, a intimação do executado será feita imediatamente e, em regra, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, caput e § 1o). Não havendo advogado constituído nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal (art. 841, § 2o). Em relação à essa diligência, o CPC/2015 previu que, mesmo não sendo encontrado o destinatário no endereço constante dos autos, a intimação será havida como realizada “quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo” (art. 841, § 4o), desrespeitando a exigência do parágrafo único do art. 274. (In Jr, Humberto T. Código de Processo Civil Anotado. Disponível em: Minha Biblioteca, (25th edição). Grupo GEN, 2022) Na espécie, o agravante foi revel e não constituiu advogado à época do deferimento da penhora, de modo que os prazos contra a parte fluíram da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346 do CPC). Além disso, a falta de intimação pessoal não é hábil a anular a medida constritiva, porquanto deve ser realizada para exercício da ampla defesa. E, uma vez que o agravante apresentou impugnação à penhora, rejeitada na decisão ora combatida, não há cogitar em nulidade porquanto suprido o contraditório exigido pelo diploma processual. Noutro giro, não prospera o alegado excesso de execução. A uma porque a matéria é típica de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, inc. V, do CPC), estando, portanto, preclusa. A duas porque a impugnação à penhora não é a via adequada para aventar a questão. De mais a mais, como anotado na decisão hostilizada, “a mera inscrição de penhora no rosto dos autos em desfavor do Executado não tem o condão de, efetivamente, garantir a satisfação do crédito exequendo e, por conseguinte, suspender a presente execução”. Por fim, a Corte Superior orienta que incumbe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para efetividade da execução. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO). ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ordem prevista no art. 835 do CPC/2015 não é peremptória, sendo possível, em situações específicas, invocar-se o princípio da menor onerosidade para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis, incumbido ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. Precedentes. 2. Na hipótese, apesar de reconhecer expressamente o desconhecimento acerca dos bens excutidos do patrimônio da executada, ou de valores efetivamente liquidados, o Tribunal de origem negou o pedido de substituição da penhora de maneira genérica e abstrata, sem analisar, portanto, a existência, no caso concreto, de circunstância apta a justificar a substituição pleiteada e a efetividade da medida, ainda que o executado tenha indicado outros meios que considera mais eficazes e menos onerosos. 3. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a questão acerca da substituição da penhora. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt no AREsp n. 2.093.748/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023) Na hipótese em exame, a situação financeira do agravante não constitui motivo para obstar a penhora, tampouco justifica invocar o princípio da menor onerosidade para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis. Do cotejo dos autos originários, observo que já foram realizadas diversas tentativas para satisfação do crédito, tanto que o processo já foi suspenso com base no art. 921, inc. III, do CPC (id. 114727041 na origem). Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator